Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733216-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravada: Tamiris Janaina Nunes de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0717358-75.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em que a autora alega que encontra-se em situação de urgência, decorrente de complicações do parto, e que o plano de saúde se negou a cobertura das despesas do parto, sob a alegação de carência contratual. Ela completou 90 dias de carência contratual, mas o contrato estipula 300 dias. Pois bem. Analisando os documentos até então apresentados, reforço que ainda não foi apresentado relatório médico detalhado a fim de comprovar qual a complicação anormal do quadro clínico da autora, que enseje a cobertura contratual. Isso porque, os dados até então apresentados indicam que a autora possui todos os sintomas decorrentes do trabalho de parto, inclusive contrações. O risco de ruptura da cicatriz cesariana decorrente de parto anterior também era conhecido no momento da contratação. Contudo, considerando-se que de fato a autora se encontra em trabalho de parto e que haveria dificuldade natural em apresentar provas mais detalhadas a respeito de seu quadro de saúde, entendo que é possível a concessão do pedido de tutela de urgência, para compelir a ré a custear as despesas do parto da autora, inclusive internação em UTI, se necessário. Observo, nesse ponto, que em caso de comprovada urgência, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize os procedimentos necessários ao parto cesário da autora Tamiris Janaina Nunes de Lima, inclusive eventual indicação de internação em leito de UTI, conforme pedido médico, e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. A decisão deverá ser cumprida de imediato, considerando-se o último relatório médico, logo após a intimação pessoal da parte ré. Assim, intime-se pessoalmente a parte ré para ciência, preferencialmente por meio eletrônico. Sem prejuízo, a autora deverá, no prazo de 15 dias úteis, comprovar sua condição econômica, regularizar a sua representação processual e trazer aos autos relatório médico detalhado sobre sua condição de saúde que justificou o afastamento da carência, inclusive observação do risco de vida da parturiente e do feto. Também deverá apresentar os exames realizados, que indicaram perda considerável de líquido aminiótico. A inércia ensejará a revogação da tutela. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Anchieta. Sem prejuízo, prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39906838), em síntese, que não pode ser compelida a custear o parto cesariana, com fornecimento de leito de UTI à recorrida, tendo em vista que o período de carência alusivo ao plano de saúde contatado ainda não foi integralmente cumprido. Afirma que agiu de acordo com exercício regular do direito ao negar o custeio do tratamento pretendido pela recorrida. Assevera que a multa cominatória fixada pelo Juízo singular é desproporcional e merece ser reduzida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 39906840). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor concernente à multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A redução da limitação máxima, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Convém ressaltar, ainda, que o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a multa cominatória não é excessivo em relação ao que tem sido deliberado em demandas de natureza semelhante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente relação à possibilidade de imposição, ao plano de saúde, o custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, por força do quadro etiológico médico da paciente. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde do custeio de parto cesariana, em caráter de emergência, por força do quadro etiológico médico da paciente. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a demandante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 136126284 dos autos do processo originário): “Paciente evolui com contrações intensas, frequentes e dolorosas, caracterizando taquissistolia, no momento com 5 contrações a cada 5 minutos. Tendo em vista cicatriz uterina prévia. Indico cesariana por risco de rotura uterina.” O documento referido no Id. 137233375 dos autos do processo de origem também indica a ocorrência de “transtornos do líquido amniótico e das membranas”. No presente caso a recorrida celebrou negócio jurídico no dia 1o de junho de 2022, para aderir ao plano de saúde oferecido pela recorrente. Ocorre que o prazo de carência de 300 (trezentos) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação a procedimento obstétrico (art. 12, inc. V, alínea “a)”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica da paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PARTO CESARIANA E INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de parto cesariana e de internação da paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1364314, 07131016220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTO PREMATURO GEMELAR. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURADAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILÍCITA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A vida e a saúde são direitos fundamentais de envergadura constitucional e que se sobrelevam às questões contratuais postas. 2. Nas hipóteses em que há atestado médico constatando a gravidade da situação e a necessidade imediata de internação para realização de parto prematuro, devem ser aplicados o artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n.o 9.656/1998, que determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, e o artigo 35-C, inciso II, do mesmo diploma legal, que prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência resultantes de complicações no período gestacional. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em caso de parto cesáreo prematuro gemelar com urgência médica comprovada. 4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 5. No caso dos autos, entendo que o valor fixado se configura proporcional a proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), foi arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e à importância do bem jurídico tutelado (vida da agravada e dos nascituros), bem como se revela apto a intimidar a operadora do plano de saúde a cumprir a decisão agravada. 6. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1340062, 07051553920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante do cenário aludido o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à recorrida, tendo em vista a expressa indicação, anotada pelo profissional médico, a respeito da necessidade de assistência médica imediata decorrente de “risco de rotura uterina” e da ocorrência de “transtornos do líquido amniótico e das membranas”. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator